Tribunal: STF
Processo: Rcl 85956
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). ENUNCIADO Nº 60 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Cordeiro, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cordeiro/RJ, no Processo nº 0004637-39.2017.8.19.0019, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) e o firmado no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante.  



    2. O reclamante narra que o ato questionado, proferido em fase de cumprimento de sentença, afastou a exigência de observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para a aquisição de medicamentos e ordenou o sequestro de valores para essa finalidade em montante superior ao referido preço.  



    3. Argumenta que o Juízo reclamado, ao autorizar a aquisição de medicamentos com valores superiores ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), teria contrariado a obrigatoriedade de seguir as diretrizes do Tema RG nº 1.234, conforme imposto pelo enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF.  



    4. Aponta que a tese firmada no Tema RG nº 1.234 proíbe o pagamento judicial para aquisição de medicamentos em valores superiores ao teto do PMVG, determinando que, em se tratando de recursos públicos, o PMVG deve ser observado, cabendo à serventia judicial operacionalizar o pagamento junto ao fabricante ou distribuidor, o que teria sido ignorado pela decisão de origem.  



    5. Destaca que o ato reclamado “reconhece que ‘foram afastadas do âmbito de sua abrangência as farmácias, drogarias de varejo e similares que por motivos óbvios não conseguem vender a PMVG", mas, no item 7, determina a intimação do ‘fornecedor’ para venda ao PMVG, sem restringir a intimação apenas a fabricantes ou distribuidores, o que pode levar à inexequibilidade da ordem judicial e à violação do entendimento do STF”.



    6. Assevera que a justificativa do Juízo de origem, de que a parte autora não tem acesso ao PMVG e que não se pode obrigar farmácias privadas a praticá-lo, é rebatida com o argumento de que o próprio STF atribuiu à serventia judicial a responsabilidade de operacionalizar a aquisição pelo PMVG.  



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão e a decisão reclamada, que determinaram o fornecimento de medicamento, sob os fundamentos de que: i) a “responsabilidade pela inclusão em políticas públicas e financiamento, nos termos do Tema 1.234 de Repercussão Geral e da Súmula Vinculante nº 60, é da União, pois causa evidente prejuízo irreparável ao erário municipal”; ii) ”se determine, desde já, ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reforme a decisão e inclua a União no polo passivo da demanda, em conformidade com as regras de competência e custeio do Tema 1.234 de Repercussão Geral, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal”; ou subsidiariamente, “que se determine a suspensão da tramitação do processo de origem, até a decisão final nessa reclamação”. 



    8. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar integralmente a decisão impugnada, “determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal (CPC, art. 992)”. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    12. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    13.  No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234), ao afastar a exigência de observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para a aquisição de medicamentos e ordenou o sequestro de valores para essa finalidade em montante superior ao referido preço.  



    14. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:  



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”  



    15. A ementa do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.



    Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 



    I. COMPETÊNCIA



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.



    1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS  



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    III. CUSTEIO  



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.



    IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS  



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.



    4.2)  A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.



    V. PLATAFORMA NACIONAL  



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.



    VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS  



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.



    VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 



    7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas.



    7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes.



    7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento.



    7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985.



    7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos.



    7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a  governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados.



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    (RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).  



    16. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado nº 60 da Súmula do STF, de seguinte teor:  



    “SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”  



    17. No caso concreto, observa-se que a 9ª Câmara de Direito Público do TJRJ, acolheu o pedido de substituição do medicamento deferido à beneficiária, em sede de cumprimento de sentença, em julgado assim ementado, segundo informações do sítio eletrônico daquela Corte (grifos do original):  



    “Ementa: Agravo de Instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Direito à Saúde. Fornecimento de medicamentos. Substituição por medicamento não padronizado. Coisa julgada. Acordo homologado. Vinculação aos termos pactuados. Aplicação da Súmula 116 do TJRJ. Recurso parcialmente provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de decisão que reconheceu o direito ao fornecimento de medicamentos para tratamento de enfermidade crônica. A decisão agravada indeferiu pedido de substituição/ampliação de medicamentos em sede de cumprimento de sentença, sob o fundamento da superação da Súmula 116 do TJRJ pelos Temas 6 e 1234 do STF e da necessidade de propositura de nova ação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a substituição do medicamento originalmente deferido é admitida em sede de cumprimento de sentença, com base em acordo homologado que prevê tal possibilidade; e (ii) verificar se os efeitos da sentença homologatória atingem também o Estado do Rio de Janeiro, ausente na audiência conciliatória e não signatário do acordo. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ admite, em situações excepcionalíssimas, a relativização da coisa julgada para permitir a substituição de medicamento por outro prescrito para o tratamento da mesma moléstia, desde que comprovada sua necessidade clínica. 



    4. A cláusula quarta do acordo homologado expressamente autoriza a substituição de medicamentos durante o tratamento, mediante apresentação de receita médica atualizada, vinculando o Município às obrigações acordadas no pacto homologado no Juízo a quo. 



    5. O Estado do Rio de Janeiro, embora integrante do polo passivo da ação, não participou do acordo nem anuiu à transação, inexistindo título executivo judicial em seu desfavor. 



    6. É inaplicável, em relação ao Município de Cordeiro, a modulação de efeitos dos Temas 6 e 1234 do STF, eis que a sentença homologatória transitou em julgado, de modo que o dever de fornecimento dos medicamentos decorre de obrigação assumida voluntariamente pela municipalidade chancelada pelo Poder Judiciário quando da homologação do acordo firmado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso parcialmente provido. 



    Tese de julgamento: 



    “1. A substituição de medicamento no cumprimento de sentença é admissível quando se tratar de fármaco prescrito para a mesma doença e houver autorização expressa em acordo homologado judicialmente. 2. A sentença homologatória produz efeitos exclusivamente em relação às partes signatárias do acordo, não se estendendo àquele que não participou da conciliação e expressamente manifestou oposição à transação.” 



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, "b". 



    Jurisprudência relevante citada: STF, temas Temas 6 e 1234, súmulas vinculantes 60 e 61; STJ, AgInt no REsp n. 2.052.968/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/07/2024; TJRJ, Súmula 116.”  



    18. Na sequência, o Juízo da Vara Única de Cordeiro proferiu despacho, ato ora impugnado, de seguinte teor (e-doc. 3; destaques acrescidos):



    “(...) Trata-se de pedido de sequestro de verbas públicas, formulado pela parte Autora para que possa adquirir diretamente, em farmácias de varejo, o medicamento WEGOVY ou OZEMPIC, princípio ativo SEMAGLUTIDA 1ml, que os Réus são obrigados a fornecer em razão da decisão de fls. 474/483. 



    Indefiro o pedido nos termos propostos, eis que deverá ser instaurado procedimento de aquisição intermediada pelo Judiciário, até que os Réus cumpram a obrigação de forma in natura. 



    O E. STF vetou no Tema 1.234 e na Súmula Vinculante nº 60, expressamente, que a aquisição intermediada de medicamentos ultrapasse o PMVG e que o numerário seja entregue diretamente à parte Autora, conforme procedimento que vinha sendo adotado há anos pelos Juízos em geral. 



    Acrescenta-se que em decisão monocrática proferida no dia 21/08/2025 pelo Exmo. Ministro Relator GILMAR MENDES, no RE 1.366.243/SC, foi rechaçada qualquer possibilidade de distinção do precedente, para não aplicá-lo. 



    A determinação do Ministro Relator é inequívoca: 



    "Está claro que não há qualquer autorização de repasse de numerário à parte autora para compra direta ao fornecedor, tampouco sua efetivação acima do PMVG. Dito de outro modo: inexiste qualquer hipótese excepcional que autorize o repasse do numerário à parte autora efetivar a compra, muito menos a efetivação acima do PMVG. Quaisquer uma dessas últimas providências restaram proibidas após o julgamento deste tema 1.234." 



    Outrossim, a observância das exigências pelo Juízo é obrigatória, conforme Aviso TJ nº 237/2025 e Recomendação CNJ nº 54/2025, que orientam Tribunais e Magistrados a observarem fielmente os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral. 



    Não tendo os Réus se dignado cumprir a ordem judicial, terá lugar a instauração de procedimento de aquisição intermediada do medicamento, que segundo as palavras do Exmo. Ministro Relator, deve ser operacionalizada pela Serventia com a cooperação e participação das partes. 



    Não se deve olvidar, porém, que o reduzido quadro de servidores lotados na Serventia do Juízo, contrastado com o elevado número de processos sob sua responsabilidade, impede que lhe sejam atribuídas integralmente todas as tarefas administrativas necessárias para vencer a recalcitrância dos Demandados. O que precisa ser feito em tempo hábil para assegurar o atendimento do direito da parte Autora. 



    Em especial a pesquisa de fornecedores em inúmeros processos com as mais diversas características, demandaria, no caso desta Comarca (que abrange os territórios de dois municípios), o remanejamento ou o aumento de pessoal, o que não pode ser provido pelo Juízo. 



    Quanto a esse ponto, percebendo a dificuldade material do Judiciário cumprir imediatamente o que foi pactuado no RE 1.366.243/SC, o Ministro Relator GILMAR MENDES, no já referido pronunciamento do dia 21/08/2025, houve por bem asseverar o seguinte: 



    "Todavia, considero oportuno registrar que a ordem de operacionalização pela serventia judicial contida no tema 1.234 não significa que as partes de determinada demanda possam atuar passivamente, sem cooperar com a implementação dessa medida, razão pela qual esclareço que o Poder Judiciário pode solicitar a participação das partes na operacionalização do fornecimento in natura do medicamento (corolário dos postulados da boa-fé e da cooperação- arts. 5º e 6º do CPC), tal como previsto na Recomendação 146/2023 do CNJ, bem ainda no enunciado 147 do Fonajus, a saber: 



    "Em caso de necessidade de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva ao cumprimento da ordem judicial ou depósito judicial, poderá o(a) Magistrado(a) autorizar o ente demandado que operacionalize a compra do medicamento e determinar a dispensação ao paciente" 



    Conforme já mencionado alhures, não houve até o momento, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, regulamentação do modo pelo qual deverão atuar as Serventias Judiciais no procedimento de intermediação de compras de medicamentos, tarefa notadamente de cunho administrativo. 



    A título de exemplo, já vigora procedimento específico na Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo, na qual se editaram a Nota Técnica nº 26/2025, do Centro de Inteligência da Seção Judiciária de São Paulo (CLISP) e a Portaria CLIPS nº 001/2025, que norteiam o modus operandi do procedimento para vencer a inércia dos Réus (via de regra a União) no cumprimento das determinações de fornecer medicamentos. 



    Outro ponto de apoio é a Recomendação CNJ nº 146/2023, nas partes não derrogadas pelo Tema 1.234/STF, o que ocorreu em especial após os julgamentos do